Tribunal: TJES
Processo: 0000014-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000014-16.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CLAUDIO HYGINO COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
osé Cláudio Hygino Coutinho
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da
3ª Vara Criminal de Vila Velha
(fls.
168/170 dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/02v dos autos físicos, narra a conduta delituosa nos seguintes termos:

“
[...]
que na noite de 03 de janeiro de 2019, em horário não especificado nos autos, na rua Arariboia, no Centro de Vila Velha, neste munic
í
pio, o denunciado José Cl
á
udio Higino Coutinho ou José de Souza Coutinho, agindo de forma consciente e voluntária,
pulou o muro do edif
í
cio da imobiliária "Nacional Imóveis" e destruiu a corrente do port
ã
o, ocasi
ã
o em que subtraiu v
á
rios disjuntores do padrão de energia e parte fiaç
ã
o elétrica
, conforme autos de apreens
ã
o e restituiç
ã
o de fls. 05 e 09.

Consta que, Miguel Adonis Mena estava em seu apartamento quando ouviu u
m
barulho, e
ao olhar pela janela se deparou com o denunciado furtando toda a fiaç
ã
o do padrão de energia e alguns disjuntores
. Nesse momento, "gritou" co
m
o denunciado, tendo o mesmo empreendido fuga na posse de uma sacola.

Infere-se que,
Miguel seguiu no encalco de José, logrando êxito em alcançá-lo, sendo recuperada a
res furtiva
e acionada a Pol
í
cia Militar em seguida
.
[...].
"

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art. 155,
caput
,

do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
02
(
dois
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de
2
0
(
vinte
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
189/190v dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento de
ausência de provas suficientes para a condenação.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Assim, nota-se que
a defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de que inexiste no caderno processual prova suficiente para a condenação, razão pela qual deveria ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, após analisar com acuidade os autos, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu, nos termos proferidos na sentença
a quo
.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
restou demonstrada pelo
a
uto de apreensão à fl.
07
,
a
uto de restituição
à fl. 11
, boletim unificado às fls. 14/16, corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

De igual modo, as provas documentais e testemunhais foram determinantes para tornar incontestável a
autoria
do crime de furto simples
por parte de José Cláudio Hygino Coutinho
.

Inicialmente, destaco que a vítima, ainda em esfera policial, narrou satisfatoriamente a conduta delituosa, confira-se:

“[...] que atualmente esta residindo em um prédio da imobiliária nacional imoveis, onde trabalha como vigia; que afirma que na data de hoje estava descansando em seu quarto quando notou que a energia havia acabado;
que
o
declarante ent
ã
o fo
i
abrir a janela do quarto quando ouviu um barulho vindo do andar de baixo
; que
o
declarante olhou para baixo e flagrou um indi
ví
duo arrancando toda a fia
çã
o do pr
é
dio de dentro do pad
rã
o de energia
; que
o
declarante gritou "ladr
ã
o" e
o
indiv
í
duo saiu correndo
; que
o
declarante desceu e foi atr
á
s
; que
o
declarante conseguiu alcan
ç
ar e deter
o
indiv
í
duo
,
[...];
que
de posse do indiv
í
duo havia uma sacola onde estavam 10 disjuntores que foram furtados do pr
é
dio que
o
declarante vigia
; que afirma que
voltou ao prédio para ver
o
"estrago" e constatou que
o
padr
ã
o de energia estava todo danificado com os fios para
o
lado de fora; que havia ainda trés fios grossos arrebentados jogados no ch
ã
o
; que afirma que para ter acesso ao padrão de energia o indivíduo precisou pular o muro e ainda quebrou a corrente do portão de entrada do prédio; que afirma que em razão do furto todo o prédio ficou sem energia; que não sabe precisar o valor exato do prejuízo, mas acredita que será de mais de R$ 2.000,00. [...].” (fl. 10 dos autos físicos)

No mesmo sentido os policiais militares, em esfera policial, confirmaram a narrativa da vítima. Vejamos o depoimento do policial Luiz Alexandre de Souza à fl. 09 dos autos físicos:

“[...] confirma integralmente as declarações de seu parceiro de farda, o qual declarou que:" por determinação do CIODES prosseguimos a Rua Arariboia em frente aos correios no local
em contato com o senhor Miguel Adonis Mena Nerdecia ele nos informou que estava dormindo e o ventilador parou de funcionar, então ele foi até a janela para ver o que estava acontecendo ele avistou um homem arrancando os disjuntores e retirando a fiação, foi então que ele mandou o homem parar de arrancar os disjuntores, o homem então fugiu com parte da fiação e os disjuntores.
O senhor
Miguel desceu e perseguiu o homem e deteve ele próximo aos
Correios
da Rua Arariboia no centro e acionou a polícia militar, então conduzimos as partes envolvidas a segunda regional sem lesões corporais
";

Em juízo, os agentes públicos ratificaram integralmente as informações prestadas em sede investigativa. Para melhor elucidação, transcrevo o depoimento judicial do policial Manoel Freire de Almeida, à fl. 109 dos autos físicos:

“
[...] Que foram acionados via CIODES; que
ao chegar ao local o acusado j
á
tinha sido abordado pela v
í
tima, eis que foi por esta seguido
, mas não sabe informar se ela perdeu o acusado em algum momento de sua esfera de visão; que o réu não aparentava estar em seu juízo normal, e sim sob efeito de drogas ou álcool;
que reconhece como sendo sua a assina
tu
ra aposta as fls. 08 e ratifica as declaraç
õ
es nela inseridas, que passam a int
egrar o presente
. [...]”.

Assim, em síntese, verifica-se que a prova
testemunhal
acima transcrita, somada ao fato de que
o apelante foi flagrado furtando a
res furtiva
, bem como preso em poder desta
, evidenciam a autoria e a materialidade delitiva do crime de furto simples.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, do qual transcrevo o seguinte trecho:

“[...] Sob esse prisma, destaca-se que o ora recorrente foi preso em flagrante delito, logo após ter invadido a propriedade da imobiliária “Nacional Imóveis”, pulando o muro, e subtraído disjuntores e partes da fiação elétrica do local, depois de ter sido visualizado pelo vigia que mora no local e de ter empreendido fuga com os materiais dentro de uma sacola. Sublinha-se, assim, que a identificação do apelante como autor do crime se deu de forma imediata, sendo ele detido na posse da res furtivae.

Nesse sentido, sobressaem as declarações prestadas pela vítima, a qual narrou com detalhes que visualizou parte da conduta imputada ao recorrente.

O testemunho do ofendido foi corroborado durante a instrução criminal por meio das declarações dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência. Dessa forma, os policiais Manoel Freire de Almeida e Luiz Alexandre de Souza confirmaram perante a autoridade judicial (mídia à fl. 166) os relatos dados em delegacia, afirmando que quando chegaram ao local dos fatos, após serem acionados pela vítima, o ora acusado se encontrava “detido” após ter sido perseguido, restando apreendidos sob sua posse os objetos do furto em uma sacola. [...].”

Portanto, tenho que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções d
o artigo 155,
caput
, do Código Penal
, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,

mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 155,
CAPUT
,
DO
CÓDIGO PENAL
.
RECURSO D
A DEFESA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. O conjunto probatório disposto nos autos, especialmente as provas periciais e testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal.
2. No caso, o acusado foi flagrado pela vítima furtando a
res furtiva
, bem como foi preso em poder dessa, o que impossibilita o acolhimento do pleito absolutório.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.